Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE INVOCADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA À SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais a recorrente invoca o cerceamento de defesa, ante a necessidade de audiência de instrução e julgamento para o seu depoimento pessoal.
3. Em suas contrarrazões a instituição financeira, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.
4. Dialeticidade recursal. O recurso inominado é utilizado quando a recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.Assim, a dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido:Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
5. Constata-se que o recurso inominado oposto se limitou a requerer o reconhecimento da nulidade da sentença, ante a suposta ocorrência de cerceamento de defesa, deixando de impugnar os argumentos de mérito lançados na sentença, condição para o conhecimento do recurso. Vale citar: Acórdão 1764522, 07255224720228070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em consequência, com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do CPC, não conheço do recurso inominado no que tange ao mérito da pretensão. Preliminar de falta de dialeticidade parcialmente acolhida.
6. Cerceamento de defesa. Quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, conheço do pedido. No caso, é desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova (art. 371 do CPC). Outrossim, dispõe o artigo 385 do Código de Processo Civil: “Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento”. Assim, é incabível que a parte requeira o próprio depoimento pessoal, direito garantido à parte contrária (STJ, REsp 1291096/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 07/06/2016). Preliminar rejeitada.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.